Tribunal: TJES
Processo: 0002750-44.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002750-44.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE LUIZ DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS
e
ROBSON DE OLIVEIRA SILVA
, contra a sentença de id. 14553145, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que, julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, ABSOLVEU os réus da imputação do delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06), por insuficiência de provas (CPP, art. 387, VII), CONDENANDO-OS, todavia, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), às penas de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, e 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 720 (setecentos e vinte) dias-multa, respectivamente.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia
06/09/2022, na Rua Topázio, Bairro Palmeiras/Village do Sol
, policiais militares, em patrulhamento, avistaram os acusados em atitude suspeita. Ao perceberem a presença policial, os dois fugiram para um terreno baldio, de onde saíram momentos depois, nervosos.

No local, foram encontrados um
par de chinelos
(pertencente a André) e um
aparelho celular
(pertencente a Robson). Com apoio de cão farejador, os policiais localizaram uma
sacola
contendo
106 pinos de cocaína, 18 buchas de maconha, 113 pedras de crack
e
R$ 125,00 em espécie
.

Segundo os autos, André seria o
gerente do tráfico local
, conhecido por agir com violência para intimidar moradores.

Em sede policial, os réus negaram a propriedade dos entorpecentes, alegando que estavam apenas comprando maconha para uso próprio e que o verdadeiro traficante teria fugido.

Inicialmente, cumpre-me analisar a
preliminar
suscitada pela
defesa do apelante André Luiz
, onde busca a
nulidade da busca pessoal realizada pelos
policiais militares
, sob o argumento de que não havia fundadas razões que justificassem a abordagem, sendo, portanto, ilícita a prova decorrente da revista.

No caso, restou devidamente comprovado que a diligência policial foi precedida de
fundadas razões
, conforme o artigo 244 do Código de Processo Penal. Os apelantes foram avistados em local sabidamente conhecido como ponto de tráfico de drogas e, ao notarem a aproximação da viatura, empreenderam fuga, transpondo cercas de terrenos baldios. Além disso, os policiais já possuíam informações sobre o envolvimento de André Luiz, conhecido como “Boga”, no tráfico local. Assim, a abordagem se mostrou legítima, não havendo ilicitude a macular as provas colhidas.

Diante do quadro probatório, restou justificada a busca pessoal por fundada suspeita, sendo legítima a atuação dos agentes, nos moldes da jurisprudência consolidada.

Assim,
REJEITO A PRELIMINAR.

Passo ao exame das teses meritórias.

Em relação ao pleito absolutório
formulado pela defesa do apelante André Luiz
, verifico que a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas, através dos autos de apreensão (fl. 06-v e 13-v), boletim unificado (fls. 10/12), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 14), laudo toxicológico definitivo (fl. 127/127-v), além da prova oral colhida em juízo (mídia de fl. 133), sobretudo, pela confissão do próprio réu, que admitiu a propriedade da droga e a destinação para venda, bem como pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares
Leone Cabral de Araújo
e
Alex Alves Cândido Júnior,
onde narraram a abordagem com riqueza de detalhes,
sendo
incisivos e preponderantes para o deslinde da questão
.

Ambos relataram que os acusados correram juntos ao avistar a viatura, sendo abordados logo depois, e que os entorpecentes foram encontrados no terreno, ao lado de objetos pessoais dos réus — um chinelo de André e o celular de Robson.

Por pertinente, anoto que o depoimento dos policiais militares possui grande importância na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, a não ser diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-los, o que não se demonstrou no presente caso.

A jurisprudência consolidada do
STJ
reconhece a idoneidade dos depoimentos de agentes de segurança pública, quando prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas dos autos.

Mantida, portanto, a condenaç
ão.

Avanço, então, à análise dosimétrica, onde serão apreciados os pleitos subsidiários defensivos.

N
a primeira fase
,
as defesas
dos apelantes
buscam a readequação da
s
pena
s
-base ao
s
mínimo
s
lega
is
, sob o argumento de inexistência de fundamentos aptos a justificar a exasperação das reprimendas.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o MM. Juiz considerou desfavoráveis aos réus a “culpabilidade”, a “personalidade”, os “motivos”, as “circunstâncias” e as “consequências do crime”, de modo que fixou as sanções básicas em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Em relação à “culpabilidade”, verifico que o elemento utilizado para justificar sua valoração negativa (exigibilidade de comportamento diverso), decorre do próprio tipo penal, devendo, portanto, ser valorada como neutra, a circunstância apontada.

Quanto a “personalidade” dos agentes, entendo que os atos infracionais praticados durante a adolescência, não configuram fundamento idôneo para desabonar esse vetor.

Em se tratando dos “motivos”, verifico que não transcendeu aquele já considerado pelo legislador, ao tipificar o comportamento, sendo comum na realização da prática delitiva, o intuito do lucro.

No que tange às “circunstâncias do delito”, entendo que, de igual modo, devem ser valoradas de forma neutra, pois embora o magistrado de primeiro grau as tenha considerado desfavoráveis em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas, com base no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, constato evidente
bis in idem
, tendo em vista que o mesmo fundamento foi utilizado na terceira fase, para aplicar o redutor do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

Sobre o tema, restou pacificado na doutrina e jurisprudência pátrias que a análise da quantidade e natureza da droga deve ocorrer, tão somente, em uma das fases de aplicação da reprimenda.

Assim, deixo para utilizar a quantidade e natureza da droga apenas na terceira fase da dosimetria, para modular a fração de redução da pena pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

Por fim, em relação as “consequências”, observo que o crime não trouxe consequências que extrapolam àquelas já abarcadas pelo tipo, já que o fato de prejudicar a saúde da coletividade, é inerente ao tipo penal.

Dessa forma, haja vista que as circunstâncias do artigo 42 da Lei de Drogas serão avaliadas na terceira etapa de dosimetria, e, consideradas todas as circunstâncias judiciais em favor dos réus, reduzo as penas-base aos mínimos legais, ou seja, em
05
(cinco)
anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase,

q
uanto ao réu André Luiz,
o magistrado de primeiro grau entendeu ausentes agravantes, de um lado, e, de outro, reconheceu a presença das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Aqui, a
combativa defesa
roga pel
o
aumento do patamar de redução das
referidas
atenuantes
, as quais, todavia, não tem o condão de reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal, segundo a orientação da Súmula nº 231 do STJ. Assim, mantenho a pena deste réu no patamar mínimo já estabelecido.

J
á
em relação ao réu Robson
, ausentes atenuantes e agravantes, também mantendo a reprimenda intermediária no patamar inicial.

Na terceira fase
, não há causas de aumento. No entanto, a sentença fez incidir a causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06) em favor dos apelantes.

Afastado o
bis in idem
na primeira etapa de dosimetria, reputo que a apreensão de quantidade considerável de três tipos de drogas, duas delas, de natureza nociva (18 buchas de maconha, 130 pedras de crack e 130 pinos de cocaína),
torna inviável a redução da
s
pena
s
no patamar máximo de 2/3 (dois terços), como requereu a
s
defesa
s dos réus
, razão pela qual, entendo adequado ao caso concreto, a fração de 1/6 (um sexto), igualmente utilizada pelo magistrado.

Assim,
concretizo a
s
reprimenda
s
no
s
patamar
es idênticos de
04
(quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, à razão unitária mínima.

Em consequência, as defesas dos recorrentes requerem o abrandamento do regime prisional e a substituição das penas privativas de liberdade.

No caso, as circunstâncias judiciais foram consideradas integralmente favoráveis aos apelantes, e o montante é inferior a 8 (oito) anos,
razão pela qual possível o abrandamento para o semiaberto
, com base no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

No entanto, inviável a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que as reprimendas restaram fixadas em patamares superiores à 04 (quatro) anos, não preenchendo, portanto, o requisito contido no art. 44, inciso I, do aludido códex.

Por fim, a defesa
do apelante André Luiz
pede a aplicação da detração penal.

O referido instituto jurídico, que permite descontar o tempo de acautelamento provisório da pena privativa de liberdade fixada na sentença, é aplicado, primordialmente, pelo Juízo da Execução, conforme dispõe o artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal).

O artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, introduzido ao ordenamento jurídico pela Lei nº 12.736/12, autoriza ao julgador do processo de conhecimento, que considere o tempo de acautelamento provisório, tão somente, para fins de fixação do regime prisional.

Entretanto, no presente caso, o regime prisional já fora abrandado por motivos diversos, razão pela qual não há que se falar, neste momento, em detração.

Com tais considerações,

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
,
apenas para reduzir as penas-base aos mínimos legais e abrandar o regime prisional dos réus, nos moldes acima estabelecidos, mantendo, no mais, a sentença combatida.

Por conseguinte, as penas definitivas dos acusados ficam concretizadas, de forma idêntica, em
04
(quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto,
e
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa,
à razão mínima unitária.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002750-44.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE LUIZ DOS SANTOS, ROBSON DE OLIVEIRA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JOSILEIDE NEIMAN SALES - ES37737

VOTO

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS
e
ROBSON DE OLIVEIRA SILVA
, contra a sentença de id. 14553145, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que, julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória,
ABSOLVEU
os réus da imputação do delito de
associação para o tráfico de drogas
(art. 35 da Lei 11.343/06), por insuficiência de provas (CPP, art. 387, VII),
CONDENANDO-OS
, todavia, pela prática do crime de
tráfico de drogas privilegiado
(art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), às penas de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, e 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 720 (setecentos e vinte) dias-multa, respectivamente.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia
06/09/2022, na Rua Topázio, Bairro Palmeiras/Village do Sol
, policiais militares, em patrulhamento, avistaram os acusados em atitude suspeita. Ao perceberem a presença policial, os dois fugiram para um terreno baldio, de onde saíram momentos depois, nervosos.

No local, com apoio de cão farejador, os policiais localizaram uma
sacola
contendo
106 pinos de cocaína, 18 buchas de maconha, 113 pedras de crack
e
R$ 125,00 em espécie
.

Segundo os autos, André seria o
gerente do tráfico local
, conhecido por agir com violência para intimidar moradores.

Em sede policial, os réus negaram a propriedade dos entorpecentes, alegando que estavam apenas comprando maconha para uso próprio e que o verdadeiro traficante teria fugido.

Inicialmente, cumpre-me analisar a
preliminar
suscitada pela
defesa do apelante André Luiz
, onde busca a
nulidade da busca pessoal realizada pelos
policiais militares
, sob o argumento de que não havia fundadas razões que justificassem a abordagem, sendo, portanto, ilícita a prova decorrente da revista.

No caso, restou devidamente comprovado que a diligência policial foi precedida de
fundadas razões
, conforme o artigo 244 do Código de Processo Penal. Os apelantes foram avistados em local sabidamente conhecido como ponto de tráfico de drogas e, ao notarem a aproximação da viatura, empreenderam fuga, transpondo cercas de terrenos baldios. Além disso, os policiais já possuíam informações sobre o envolvimento de André Luiz, conhecido como “Boga”, no tráfico local. Assim, a abordagem se mostrou legítima, não havendo ilicitude a macular as provas colhidas.

Assim,
REJEITO A PRELIMINAR.

Passo ao exame das teses meritórias.

Em relação ao pleito absolutório
formulado pela defesa do apelante André Luiz
, verifico que a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas, através dos autos de apreensão (fl. 06-v e 13-v), boletim unificado (fls. 10/12), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 14), laudo toxicológico definitivo (fl. 127/127-v), além da prova oral colhida em juízo (mídia de fl. 133), sobretudo, pela confissão do próprio réu, que admitiu a propriedade da droga e a destinação para venda, bem como pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares
Leone Cabral de Araújo
e
Alex Alves Cândido Júnior
, onde narraram a abordagem com riqueza de detalhes, sendo incisivos e preponderantes para o deslinde da questão.

Ambos relataram que os acusados correram juntos ao avistar a viatura, sendo abordados logo depois, e que os entorpecentes foram encontrados no terreno, ao lado de objetos pessoais dos réus.

Por pertinente, anoto que o depoimento dos policiais militares possui grande importância na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, a não ser diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-los, o que não se demonstrou no presente caso.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a idoneidade dos depoimentos de agentes de segurança pública, quando prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas dos autos.

Mantida, portanto, a condenaç
ão.

Avanço, então, à análise dosimétrica, onde serão apreciados os pleitos subsidiários defensivos.

N
a primeira fase
,
as defesas
dos apelantes
buscam a readequação da
s
pena
s
-base ao
s
mínimo
s
lega
is
, sob o argumento de inexistência de fundamentos aptos a justificar a exasperação das reprimendas.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o MM. Juiz considerou desfavoráveis aos réus a “culpabilidade”, a “personalidade”, os “motivos”, as “circunstâncias” e as “consequências do crime”, de modo que fixou as sanções básicas em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Em relação à “culpabilidade”, verifico que o elemento utilizado para justificar sua valoração negativa (exigibilidade de comportamento diverso), decorre do próprio tipo penal, devendo, portanto, ser valorada como neutra, a circunstância apontada.

Quanto a “personalidade” dos agentes, entendo que os atos infracionais praticados durante a adolescência, não configuram fundamento idôneo para desabonar esse vetor.

Em se tratando dos “motivos”, verifico que não transcendeu aquele já considerado pelo legislador, ao tipificar o comportamento, sendo comum na realização da prática delitiva, o intuito do lucro.

No que tange às “circunstâncias do delito”, entendo que, de igual modo, devem ser valoradas de forma neutra, pois embora o magistrado de primeiro grau as tenha considerado desfavoráveis em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas, com base no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, constato evidente
bis in idem
, tendo em vista que o mesmo fundamento foi utilizado na terceira fase, para aplicar o redutor do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

Sobre o tema, restou pacificado na doutrina e jurisprudência pátrias que a análise da quantidade e natureza da droga deve ocorrer, tão somente, em uma das fases de aplicação da reprimenda.

Assim, deixo para utilizar a quantidade e natureza da droga apenas na terceira fase da dosimetria, para modular a fração de redução da pena pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

Por fim, em relação as “consequências”, observo que o crime não trouxe consequências que extrapolam àquelas já abarcadas pelo tipo, já que o fato de prejudicar a saúde da coletividade, é inerente ao tipo penal.

Dessa forma, haja vista que as circunstâncias do artigo 42 da Lei de Drogas serão avaliadas na terceira etapa de dosimetria, e, consideradas todas as circunstâncias judiciais em favor dos réus, reduzo as penas-base aos mínimos legais, ou seja, em
05
(cinco)
anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase,

q
uanto ao réu André Luiz,
o magistrado de primeiro grau entendeu ausentes agravantes, de um lado, e, de outro, reconheceu a presença das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Aqui, a
combativa defesa
roga pel
o
aumento do patamar de redução das
referidas
atenuantes
, as quais, todavia, não tem o condão de reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal, segundo a orientação da Súmula nº 231 do STJ. Assim, mantenho a pena deste réu no patamar mínimo já estabelecido.

J
á
em relação ao réu Robson
, ausentes atenuantes e agravantes, também mantendo a reprimenda intermediária no patamar inicial.

Na terceira fase
, não há causas de aumento. No entanto, a sentença fez incidir a causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06) em favor dos apelantes.

Afastado o
bis in idem
na primeira etapa de dosimetria, reputo que a apreensão de quantidade considerável de três tipos de drogas, duas delas, de natureza nociva (18 buchas de maconha, 130 pedras de crack e 130 pinos de cocaína),
torna inviável a redução da
s
pena
s
no patamar máximo de 2/3 (dois terços), como requereu a
s
defesa
s dos réus
, razão pela qual, entendo adequado ao caso concreto, a fração de 1/6 (um sexto), igualmente utilizada pelo magistrado.

Assim,
concretizo a
s
reprimenda
s
no
s
patamar
es idênticos de
04
(quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, à razão unitária mínima.

Em consequência, as defesas dos recorrentes requerem o abrandamento do regime prisional e a substituição das penas privativas de liberdade.

No caso, as circunstâncias judiciais foram consideradas integralmente favoráveis aos apelantes, e o montante é inferior a 8 (oito) anos,
razão pela qual possível o abrandamento para o semiaberto
, com base no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

No entanto, inviável a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que as reprimendas restaram fixadas em patamares superiores à 04 (quatro) anos, não preenchendo, portanto, o requisito contido no art. 44, inciso I, do aludido códex.

Por fim, a defesa
do apelante André Luiz
pede a aplicação da detração penal.

O referido instituto jurídico, que permite descontar o tempo de acautelamento provisório da pena privativa de liberdade fixada na sentença, é aplicado, primordialmente, pelo Juízo da Execução, conforme dispõe o artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal).

O artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, introduzido ao ordenamento jurídico pela Lei nº 12.736/12, autoriza ao julgador do processo de conhecimento, que considere o tempo de acautelamento provisório, tão somente, para fins de fixação do regime prisional.

Entretanto, no presente caso, o regime prisional já fora abrandado por motivos diversos, razão pela qual não há que se falar, neste momento, em detração.

Com tais considerações,

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
,
apenas para reduzir as penas-base aos mínimos legais e abrandar o regime prisional dos réus, nos moldes acima estabelecidos, mantendo, no mais, a sentença combatida.

Por conseguinte, as penas definitivas dos acusados ficam concretizadas, de forma idêntica, em
04
(quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto,
e
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa,
à razão mínima unitária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para dar parcial provimento ao recurso.